Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO STJ.
1. É cediço que não se pode declinar de ofício quando se tratar de competência relativa, conforme determina o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há falar em distribuição aleatória quando as partes acordaram o foro de eleição expresso em contrato e o consumidor reside na Circunscrição prevista na avença, para qual foi inicialmente distribuída a ação (Brasília-DF).
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.